Tribunal: TJDFT
Processo: 0773665-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo banco requerido no qual alega a ocorrência de omissão no acórdão quanto à analise acerca da falha na prestação dos serviços e da quebra do perfil de consumo do autor.
2. Recurso tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Os embargos declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco do julgado para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
4. Todas as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram devidamente analisadas no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à falha na prestação do serviço, conforme itens 10, 13 e 14.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante acerca da atipicidade do padrão de consumo do autor, o acórdão foi claro nas razões de decidir contidas nos itens 11 e 13.
6. A matérias ora apresentadas foram devidamente enfrentadas pelo colegiado. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável nesta via.
7. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda.
8. A pretensão do embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. NÃO ACOLHIDOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.